Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-12.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019352-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS REVELADA PELA SUBIDA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT –
PACIENTE QUE JÁ FOI BENEFICIADA COM A CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO
EM OUTRO FEITO, TAMBÉM RELACIONADO AO COMÉRCIO MALSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
MERCANCIA ESPÚRIA DE ENTORPECENTES PRATICADA NO LOCAL EM QUE COABITAVA COM SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS
– PRECEDENTES DO STJ -
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela quantidade e pela diversidade de entorpecentes [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos em seu poder, bem como no risco de reiteração delitiva, verificada pela concessão da benesse da prisão domiciliar em outro feito, onde também é acusada da prática do comércio malsão, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2.

Conquanto a impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando que além da paciente encontrar-se grávida, também é genitora de 01 (uma) criança menor de 12 anos que depende exclusivamente de seus cuidados,
ressai da prova pré-constituída que o narcotráfico era praticado na residência em que coabita a infante, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,

por decretar a prisão preventiva e indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado no bojo do APFD n.º 1003671-75.2021.8.11.0008 (PJe), em que presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Como primeira vertente do alardeado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva imposta à paciente por
ausência de indícios de autoria e dos requisitos autorizadores da prisão
,
argumentando que as provas encartadas aos autos demonstram unicamente que seu companheiro
José Wellington
é usuário de entorpecentes e que as substâncias ilícitas encontradas em sua residência pertencem a ele; outrossim, indicando as condições abonatórias da paciente, assevera a ausência de elementos concretos aptos a caracterizar o risco de reiteração criminosa ou ameaça à instrução probatória e à aplicação da lei penal.

Em segundo plano, invoca as
inovações trazidas pelas Leis n.º 13.257/2016 e n.º 13.769/2018
no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos do(a) preso(a); para então defender que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
está gestante e é genitora e única responsável pelos cuidados de suas 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, a subscritora do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que a paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 107051484 ao ID 107051495.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 107666458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 107820979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 110052524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Verte da prova pré-constituída que no dia
13/10/2021
, um investigador da polícia tomou conhecimento da ocorrência do crime de tráfico de drogas em uma residência localizada ao lado do “Bar Dama da Noite”, na MT 385, Bairro Ouro Verde, no município de Nova Olímpia/MT, e solicitou apoio à Polícia Militar. No local, os policiais chamaram o suspeito
Jose Wellington da Silva
para fora da residência, ocasião em que ele repassou algo para a suspeita
CLEIDIANE
, ora paciente. Diante das fundadas suspeitas e da situação de flagrância, fora realizada busca no imóvel, por meio do qual logrou-se êxito em apreender
01 papelote de entorpecente contendo substância análoga à MACONHA e várias pedras de substância análoga à pasta base de COCAÍNA
, estas últimas encontradas dentro de um pote de “Sustagem Kids”.

Ante tais acontecimentos, a favorecida nessa ordem e o suspeito identificado como
Jose Wellington da Silva
foram conduzidos presos, sendo o recolhimento pré-cautelar destes convolado em prisão preventiva na ocasião em que homologado o auto flagrancial.

Irresignada, insurge-se a impetrante alegando que a manutenção da prisão processual imposta à paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

1.

Do decreto constritivo
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual está sendo acusada
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, mormente o auto de prisão em flagrante, o depoimento dos policiais que conduziram os autuados, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o relatório de investigação e o auto de constatação preliminar de substância entorpecente; os quais bem revelam o provável envolvimento da increpada com a mercantilização ilícita de entorpecentes. A título ilustrativo, a autoridade primeva destacou em sua decisão:

“(...) o depoente PM Jorge Rechmann e PM Sergio Manhoni Junior, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam informações do IPC Luiz sobre a ocorrência nº 2021.267223 (Tráfico Ilícito de Drogas), narrando que
os investigadores da DRE seguiram os traficantes Benedito Vieira de Brito e Welinton Inácio Bispo da Silva de Tangará da Serra no deslocamento que fizeram ao município de Nova Olímpia para realizar compra de entorpecentes na residência dos autuados no presente feito, relatando ainda que os traficantes Benedito Vieira e Welinton Inácio foram presos em flagrante delito por estarem portando entorpecentes
. De posse dessas informações, a guarnição PM, com apoio do IPC Rômulo, tendo em vista os fundados indícios de flagrante delito do crime de tráfico de drogas constantes no referido B.O. supracitado, deslocaram-se até a residência dos suspeitos José Wellington e Cleidiane Oliveira.
Chegando ao local dos fatos, observaram o suspeito José Wellington passar algo para a suspeita Cleidiane, momento que fora dado voz de prisão a ambos. Diante do flagrante, fora realizado diligências na residência na qual se encontravam os suspeitos,
onde fora localizado: na geladeira 01 uma porção de maconha e em um pote de “sustagen kids” foi localizado uma embalagem plástica de cor branca com pedras grandes de pasta base de cocaína
. Ademais, conforme o Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2021.16.361075 (Id. nº 67768434) o suspeito José Wellington reconhece Benedito Vieira de Brito (vulgo baixinho), como sendo a mesma pessoa que estava em sua residência, nos horários das 14:00h as 18:00h, na data de 13/10/2021, confirmando que tais indivíduos compraram entorpecentes com os acusados Jose Wellington da Silva e Cleidiane Oliveira de Souza.”
(ID 107051484 – p. 95/98) (destaquei)

Outrossim, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, aferida a partir da
subida quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos durante as diligências investigativas que culminaram na decretação da prisão preventiva da favorecida nessa ordem e de seu comparsa.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.

3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, consta dos pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância e das informações trazidas à baila pelo d. juízo impetrado, que a favorecida nessa ordem
foi denunciada recentemente pelo crime de tráfico de drogas no bojo da Ação Penal n.° 0000145-54.2020.8.11.0008, em trâmite perante 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT
, ocasião em que foi beneficiada com a concessão da
prisão domiciliar
, uma vez que é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos.

E consoante o entendimento adotado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania,

“inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020); o que, por óbvio, obsta a concessão do benefício almejado pela i. Defesa.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente estaria grávida e teria filhos menores de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente está
grávida
e possui
03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos,
sendo que um deles dependeria exclusivamente de seus cuidados por ter apenas três anos
,
trazendo à baila o teste de gravidez positivo
(ID
107051487
)
e a certidão de nascimento da infante
Ana Cecília Souza da Silva (ID
107051491); verifica-se por meio da documentação acostada aos autos que a favorecida nessa ordem
residia com a filha na casa apontada como ponto de venda de drogas
, a tornar temerária sua colocação em regime domiciliar.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018).

Aliado a isso, a d. autoridade acoimada de coatora foi enfática ao afirmar que a custódia em domicílio não se apresenta eficaz à increpada, haja vista que recentemente foi beneficiada em ação penal diversa a que responde pelo mesmo crime de tráfico de drogas nos moldes do art. 318, inc. V, c/c art. 318-A, ambos do CPP, tendo, aparentemente, descumprido às restrições a ela imposta, persistindo na prática criminosa.

A respeito, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que na
Ação Penal nº 0000145-54.2020.8.11.0008
, em que se imputa à paciente o cometimento do crimes tipificados no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n. 11.343/06,
no dia
19/12/2019
, foi beneficiada com a custódia em domicílio
, pois, à época, declarou residir com quatro filhos menores de 12 (doze) anos, medida esta que foi cumulada com outras providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

Nada obstante a isso, no dia
13/05/2021,
mais uma vez a favorecida nesse
writ
teria sido surpreendida em situação de flagrância, aparentemente, cometendo o mesmíssimo comércio malsão no imóvel que reside com os filhos.

Com isso,
tais peculiaridades tornam patente que a prisão domiciliar está sendo utilizada por Cleidiane como uma espécie de imunidade
, para não ser recolhida em unidade prisional e manter-se em sua própria casa para que, assim, possa persistir no cometimento do tráfico de drogas, que, tudo leva a crer, é o seu meio de vida, sem sobrelevar em sua vida os interesses dos seus filhos menores.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela paciente na casa em que coabita com sua prole
, expondo-os aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021